Tribunal: TJDFT
Processo: 0748043-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SPINELLI (agravante) contra MARCIEL NUNES GOMES (agravado). Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se que se trata de petição de agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Saquarema e endereçada ao Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que fosse sanado vício ou complementada a documentação exigível (ID 53342082). A parte agravante permaneceu inerte (ID 54087162). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de ausência de interesse recursal. Com efeito, ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se que se trata de petição de agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Saquarema e endereçada ao Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. A partir disso, intimada (ID 53342082) a se manifestar, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, a parte agravante permaneceu inerte (ID 52316129), o que configura sua ausência de interesse na presente demanda, conforme preconiza o artigo 330, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, face a ausência de interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.